Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0712226-43.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: C&amp;A MODAS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por c&amp;a modas ltda, em face à decisão que homologou o pedido de desistência do mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. A recorrente opôs embargos de declaração e sustentou que a decisão foi omissa, porque não analisou pedido para a “transferência dos depósitos judiciais realizado pela RECORRENTE nestes autos para o novo Mandado de Segurança a ser impetrado pela RECORRENTE.” Em razão de o caso dos autos tratar de questão acerca de créditos tributários, faculto ao embargado se manifestar acerca da pretensão deduzida e de eventual hipótese de levantamento dos valores depositados judicialmente. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 17:03:25. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador